Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-30.2011.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001521-30.2011.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO GAIVA - CPF: 393.800.761-34 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), PEDRO PAULO GAIVA - CPF: 393.800.761-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR NÃO PROVIDO. BANCO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ – DEVOLUÇÃO DO VRG – VALOR A SER APURADO DE ACORDO COM A SÚMULA 564 DO STJ – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados”
(Súmula 564/STJ).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por Pedro Paulo Gaiva e o outro interposto pelo Banco Itauleasing S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Poconé, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, ajuizada pelo primeiro apelante, apenas para condenar o banco requerido ao pagamento do valor de R$ 13.084,68 (treze mil e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a título de VRG. Por conseguinte, considerando que o autor sucumbiu da maioria dos pedidos, condenou-o ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.

O apelante Pedro Paulo Gaiva aduz, em breve resumo, que, em razão da contratação questionada nestes autos, foi submetido ao pagamento de juros e taxas ilegais, notadamente em razão da aplicação da Tabela Price, detectada pelo laudo contábil apresentado nos autos, resultando em desvantagem ao consumidor.

Sustenta a ilicitude dos juros contratados, superiores ao limite legal de 1% ao mês; a ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros; bem como a abusividade da cobrança da comissão de permanência cumulada com juros moratórios.

Enfatiza que não houve a juntada de cópia legível o contrato, em descumprimento à determinação judicial e, por fim, insurge-se contra a forma fixação da verba sucumbencial.

Por sua vez, o Banco Itauleasing apela, aduzindo que, para a devolução do VRG, é imprescindível apurar o saldo da venda do bem, somando-se ao valor efetivamente quitado pelo cliente, a título de VRG, deduzindo-se, dessa soma, o total das despesas e encargos previstos no contrato, de modo que somente se mostra cabível a devolução se o resultado desta contabilidade superar o valor do VRG total contratado.

Pugna, desse modo, para que o cálculo para a devolução do VRG ocorra nos moldes do entendimento firmado no REsp 1099212/RJ (repetitivo), mediante a atualização do valor de VRG contratado e do VRG pago.

As contrarrazões a ambos os recursos vieram ao id. 72667043 e ao id. 72667047, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A hipótese versa ação revisional fundada no Contrato de Arrendamento Mercantil de no 16983678/3476031-4 (id. 72667025, fls. 228), celebrado entre os litigantes em 19/06/2008, tendo como objeto o arrendamento de veículo, no valor de R$ 40.490,00 (quarenta mil quatrocentos e noventa reais).

Ao analisar a demanda, o magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, tão somente para condenar o banco requerido ao pagamento do valor de R$ 13.084,68 (treze mil e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a título de VRG.

Inicialmente, impende registrar que, embora o contrato carreado aos autos se mostre de difícil leitura, tendo em vista que, ao ser digitalizado, o arquivo ficou em tamanho bastante reduzido, com a utilização da ferramenta de “zoom”, disponibilizada pelo programa de computador, empregado para a abertura do arquivo, é plenamente possível sua leitura, de modo viabilizar a aferição das bases em que o negócio foi entabulado.

Pois bem.

Quanto aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
1,58%
ao mês (id. 72667025, fls. 228), portanto, dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (junho/2008) (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

Quanto à utilização do sistema de amortização francês, conhecido por
Tabela Price
, é admitida em nosso ordenamento jurídico, visto que sua incidência, por si só, não indica abuso na relação contratual.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA - PRELIMINAR REJEITADA - TABELA PRICE - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - CONTRATO FIRMADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/2000 (2.170- 36/2001) - ADMISSIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO NÃO ENSEJA DANO MATERIAL - RECURSO DO BANCO DO BRASIL PROVIDO PARCIALMENTE - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. Se a autora tem a necessidade de se valer do processo para alcançar o bem da vida almejado e que está sendo resistido pela parte adversa, ou quando a via processual lhe traga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela buscada melhore a sua condição jurídica, o interesse de agir está presente.
A adoção da Tabela Price para a amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade.
Há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Não há falar em repetição de indébito se mantida a aplicação da Tabela Price e a capitalização dos juros, não sendo alterado, portanto, o cálculo das prestações. (...)

(TJ/MT - Ap, 88754/2011, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014, Data da publicação no DJE 03/03/2014)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS MENSAIS – PACTUADAS - MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS).A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A aplicação da tabela PRICE, como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato.
(Ap 40937/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – REVISÃO CONTRATUAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE MENSAL – TABELA PRICE – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INDEVIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Conforme atual entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, se os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, resta prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança. A utilização da tabela price, não indica a prática de anatocismo, vez que há uma distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas tenham o mesmo valor. Em razão da inexistência de cobrança de encargos ilegais e abusivos não há que se falar em valores pagos a maior a serem restituídos pelo consumidor. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC).
(AgR 23820/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA EXPRESSAMENTE PACTUADA - ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE INEXISTENTE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – EXPRESSAMENTE PACTUADA - EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DECORRENTE DA TABELA PRICE – PEDIDO REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Estipulação dos juros remuneratórios em limite superior a 12% ao ano, por si só, não reflete abusividade. Precedente do STJ no REsp No 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Abusividade também não verificada em relação à taxa média de mercado disponibilizada pelo BACEN no mesmo período e mesma modalidade de contrato.2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. Sendo que, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente.3. Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010); e, viabiliza a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.
(Ap 32952/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)

No tocante à
capitalização de juros
, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal,
desde que haja previsão contratual
.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. 3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento se encontra, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 541.
”A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Na hipótese, na hipótese, a taxa efetiva anual (21,04%) suplanta o duodécuplo da mensal (1,58%), estando, assim, contratada a
capitalização mensal dos juros
.

Relativamente à abusividade da cobrança da comissão de permanência cumulada com juros moratórios, carece de interesse processual, o apelante
Pedro Paulo
, porquanto, a título de encargos moratórios, o contrato impugnado prevê, apenas a incidência de juros de mora, correção monetária e multa, não havendo qualquer previsão contratual acerca da comissão de permanência, consoante se denota da Cláusula 26 do ajuste (id. 72667025, Pág. 2, fls. 229).

Desse modo, quanto às matérias ventiladas no apelo interposto pela parte autora, não merece reparos a sentença impugnada.

Assim, remanescendo a parte autora sucumbente na maior parte da pretensão, inviável a pretendida readequação da distribuição do ônus sucumbencial, fixado na sentença.

Já no tocante ao apelo interposto pela instituição financeira, merece reparos a sentença.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados”
(Súmula 564/STJ).

Essa matéria já havia sido objeto de deliberação no julgamento do REsp no 1099212/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR RESIDUAL GARANTIDOR (VRG). FORMA DE DEVOLUÇÃO. 1. Para os efeitos do artigo 543-C do CPC: "Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais". 2. Aplicação ao caso concreto: recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1099212/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013)

Desse modo, a Corte Superior já delineou a forma como deve ser procedido o cálculo para apuração do Valor Residual Garantido a ser devolvido ao consumidor, que, por sua vez, não restou plenamente observado pela sentença recorrida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
Pedro Paulo Gaiva

e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Banco Itauleasing S.A.
, para que o cálculo para a devolução de eventual saldo do Valor Residual Garantido ao consumidor seja realizado nos moldes delineados pela Súmula 564 do Superior Tribunal de Justiça, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021